Tribunal: TJDFT
Processo: 0730379-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730379-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARRILHO CORREA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP AGRAVADO: FUNDACAO EDUCACIONAL DE FERNANDOPOLIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CARRILHO CORREA SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial no 0014869-71.2015.8.07.0001 (ajuizada em face de FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE FERNANDÓPOLIS, ora agravada), decisão nos seguintes termos: “Instada a apresentar o plano de atuação da administradora nomeada, bem como trazer planilha atualizada do débito, limitou-se parte autora a narrar na petição de ID 66354870 os procedimentos a serem adotados, a seu ver, pelo cumprimento da diligência, a saber: intimação da executada, por meio de seu representante legal, quanto à penhora sobre o faturamento, bem como do exercício das funções da administradora junto à empresa até a quitação do débito; realização da diligência por meio de Carta Precatória, com acompanhamento do oficial de justiça na primeira diligência a fim de garantir o acesso da administradora no recinto e aos documentos contábeis; contato com o responsável contábil de executada para que após a primeira diligência todos os demais contatos sejam realizados por telefone, e-mail, videoconferência e correspondência postal; que na hipótese de constatação de irregularidade entre os valores entregues pela executada e apuração do faturamento, a administradora realizará a diligência presencial, tantas vezes quantas forem necessárias. Na mesma petição, requer a intimação da executada para apresentação do balanço anual de 2018/2019, bem como os balancetes dos meses de janeiro a junho do ano corrente e que a executada efetue o depósito do valor correspondente a 0,5% do seu faturamento mensal na conta bancária da administradora até o 5o dia útil do mês apurado, devendo a administradora encaminhar, no prazo de 48h, à comprovação do depósito, recibo de quitação parcial da dívida por meio de certificação eletrônica. Ao final, apresenta planilha atualizada do débito, no importe de R$ 1.567.923,00. Conforme consignado na decisão de ID 65432393, nos termos do § 2o, do art. 866, do CPC, o juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente em juízo das quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. Além disso, conforme item 5, da decisão de ID 43525560, o desempenho da função do administrador dever ser feito junto à empresa executada, apurando o faturamento diário bruto com o depósito em conta judicial à disposição deste Juízo. Também restou consignado, que a entrega de valores ao Sr. Administrador dever ser feita somente mediante recibo escrito, que servirá de quitação parcial, e estes valores devem por ele ser depositados em conta de depósito judicial à disposição deste Juízo, na mesma data em que recebidos, mediante guia a ser por ele mesmo expedida junto ao site deste Tribunal, com os dados do presente processo. Veja que, a atuação do administrador judicial pressupõe a sua presença diária no estabelecimento, no entanto, insiste a parte autora em indicar a título de plano de ação medidas que se mostram convenientes à sua atuação, tendo em vista residir em local diverso de onde a empresa se encontra estabelecida, pretendendo que o encargo seja exercido a distância, inclusive com a pretensão de transferir a terceiros o ônus a que foi submetida em razão de sua nomeação. Nesse diapasão, consideradas as oportunidades já concedidas à parte autora para apresentação do plano, e o não atendimento do comando judicial e aos requisitos legais para prosseguimento da diligência, a desconstituição da penhora deferida é medida que se impõe. Ante o exposto desconstituo à penhora deferida sobre o faturamento diário da empresa executada. Publique-se. Intime-se. Prossiga-se, nos termos do item 6 e seguintes da decisão de ID 31151189, indicação de bens à penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito” (ID 67425287 dos autos originários – grifei). Opostos embargos de declaração pela exequente CARRILHO CORREA SOCIEDADE DE ADVOGADOS EPP (ID 68285392 dos autos originários), rejeitados por força da decisão integrativa de ID 68323765. Irresignada, a exequente interpôs o presente agravo de instrumento. Nas razões (ID 18758414), narra a agravante: i) ser “banca de advocacia que está há 10 anos (metade desse tempo através da presente ação de execução) tentando receber seus honorários, oriundos de contrato de prestação de serviços advocatícios com a agravada”; ii) que, “como fruto do seu trabalho, obteve para a agravada o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, o Certificado de Utilidade Pública Federal e o benefício de isenção estabelecido pelo art. 55 da Lei no 8.212/91, além de ter prestado outros serviços inerentes à atividade causídica”; iii) que, “todavia, a contraprestação honorária, de natureza alimentar, jamais foi paga, muito embora a agravada permaneça usufruindo dos benefícios financeiros auferidos com o trabalho da agravante”; iv) que, em sede da execução de título extrajudicial no 0014869-71.2015.8.07.0001 (autos originários), o juízo a quo proferiu, em 31.7.2019, a decisão de ID 41144702, pela qual teria advertido a exequente/agravante que, “em eventual deferimento de penhora de faturamento, haverá necessidade de indicação pelo credor de administrador-depositário bem como inevitavelmente será necessária a expedição de carta precatória para o cumprimento da diligência, cujas custas deverão ser adiantadas pela parte autora”; v) que, em resposta, a exequente/agravante “peticionou apresentando o nome do Administrador Judicial da executada, o Dr. Fábio Ricardo Rodrigues Fernandes, que já atua em Fernandópolis no interior da Fundação”; iv) que, em seguida, sobreveio decisão do juízo a quo (ID 43525560 dos autos originários), “na qual deferiu definitivamente a penhora sobre 10% do faturamento e elucidou como ela deveria ocorrer, sem, contudo expor à exequente, ora agravante, como entendia que o plano de atuação deveria ser”; v) que, em seguida, a agravante teria informado que a “executada, ora agravada, já havia sido nomeado administrador judicial em outra ação [ ] e novamente apresentou os dados deste para que fosse intimado por carta precatória”; vi) que, “em 04 de setembro de 2019, o DD. Juízo novamente determinou a indicação da administrador-depositário” [ID 43974825 dos autos originários] e “mais uma vez, não houve qualquer apontamento pelo MM. Juízo de como deveria ser o plano de atuação, vez que a lei é silente neste ponto”; vii) que “a agravada apresentou pedido de reconsideração quanto a penhora sobre faturamento deferida” e “em homenagem ao princípio da conciliação e da boa-fé, a exequente [ora agravante] informou que concordava com uma redução de percentual da penhora para o patamar de 7%”, o que deferido na decisão de ID 44655226 dos autos originários; viii) que, em seguida, “a agravante indicou uma de suas sócias para atuar como administradora-depositária, apresentando na mesma oportunidade, o plano de atuação”; ix) que a executada interpôs o agravo de instrumento no 0719832-45.2019.8.07.0000 (Relatoria Des. Robson Barbosa de Azevedo) para afastar a penhora de 7% sobre o faturamento, no âmbito do qual reduzida, em sede de agravo interno, a constrição para o “percentual de 0,5% até ulterior decisão do colegiado”; x) que, “diante dessa decisão e prosseguindo-se na tentativa de viabilizar a penhora sob faturamento, a exequente apresentou, mais uma vez, o seu plano de atuação em 1a instância”; xi) que, em fevereiro de 2020, o juízo a quo “exarou decisão [ID 57269739 dos autos originários] com os pontos importantes de como a penhora sobre o faturamento deveria proceder”; xii) que “a agravante, então, apresentou mais duas vezes o plano da administradora-depositária e recolheu as custas para a carta precatória conforme determinado [ ], demonstrando ponto a ponto como a penhora de faturamento poderia, perfeitamente, com a colaboração de ambas as partes, ser viabilizada a distância” e xiii) que sobreveio a decisão ora agravada, que “desconstituiu a penhora deferida sobre o faturamento diário da empresa executada, mesmo após esta ter sido confirmada em 2a instância no Agravo de Instrumento no 0719832-45.2019.8.07.0000”. Sustenta assim que “em nenhuma das várias vezes em que a exequente apresentou seu plano de atuação [ ] a magistrada de 1o grau afirmou que a forma ou o conteúdo do plano estaria errado, determinando o que poderia ou não ser feito ou de que maneira a penhora de faturamento realizado”. Aduz que “não há nada (tampouco norma processual) que obste, em especial diante da pandemia do COVID-19, momento no qual todos os tribunais e advogados estão adaptando-se para executar suas funções à distância, que a administrada-depositária exerça suas atividades sem precisar estar presencial e diariamente na sede da agravada”. Alega que, “no que tange à penhora sob faturamento, já há mais de um ano de tentativas processuais de viabilizar a mesma, com inúmeras petições deixando claro a intenção da administradora-depositária a ser nomeada de exercer a maior parte de suas atividades de forma presencial, sem que o MM. Juízo a quo tivesse determinado nada em contrário até a decisão agravada, que simplesmente desconstituiu a penhora”. Argumenta que “não há nenhum prejuízo para as partes, tampouco onerosidade excessiva em que se requerer que a atuação e a fiscalização por parte da administradora-depositária seja realizado, em sua maior parte, a distância, isto é, por meio de telefone, e-mail, correspondência postal e teleconferência, realizando-se diligências presenciais, tantas vezes quantas se fizerem necessárias”. Assevera que a decisão agravada não estaria fundamentada à luz do que disposto no art. 489, § 1o do CPC, à medida que teria deixado de apontar qual norma jurídica ou precedente estabeleceria que “a atuação do administrador judicial pressupõe a sua presença diária no estabelecimento”; ou que indicasse “a título de plano de ação medidas que se mostram convenientes à sua atuação”; ou a vedação de o administrador judicial “residir em local diverso de onde a empresa se encontra estabelecida”. Frisa que “o plano apresentado demonstra claramente como é perfeitamente possível fazer tudo a distância e não terceirizou sua atuação à executada, pois não lhe impôs encargos além daqueles já impostos por esse D. Juízo, qual seja, a apresentação dos documentos contábeis e depósitos mensais na conta da administradora, o que se faz ao toque de poucas teclas por meio de um banking ou aplicativo de celular.” Ao final, requer: “Diante de todo o exposto, a agravante requer, respeitosamente, às Vossas Excelências que, sendo recebido o presente agravo de instrumento, seja-lhe aferido efeito suspensivo para que, até julgamento definitivo, não seja arquivada a execução de origem e possa a penhora sob faturamento prosseguir nos moldes apresentados no plano. Por fim, requer a estes E. Desembargadores que conheçam do presente agravo e lhe deem provimento, a fim de reconstituírem a penhora sob faturamento e autorizarem o plano de atuação apresentado pela administradora-depositária, para que possa exercer a maior parte de suas atividades por meio de telefone, e-mail, correspondência postal e teleconferência, realizando-se diligências presenciais, tantas vezes quantas se fizerem necessárias” (ID 18758414, p. 17 – grifei). Preparo regular (ID 18758415 e 18758416). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” - grifei. No caso, hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em sede de execução de título executivo extrajudicial, desconstituiu a penhora sobre o faturamento diário da pessoa jurídica agravada. Assim, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder tutela de urgência em sede recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a demonstrada a probabilidade do direito e do provimento do recurso (art. 300, § 2o c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Intenta a agravante a concessão do efeito suspensivo para que, até o julgamento final do recurso, seja obstada a suspensão da execução e o arquivamento dos autos, possibilitando que a execução prossiga com a determinação da penhora sob o faturamento de empresa. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que atendidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Cuida-se, na origem, de ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada por CARRILHO CORREA SOCIEDADE DE ADVOGADOS EPP, ora agravante, em face de FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE FERNANDÓPOLIS, perante o juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, autos no 0014869-71.2015.8.07.0001. Pois bem. Penhora sobre faturamento de empresa é medida constritiva prevista no art. 866, caput do Código de Processo Civil, que pressupõe inexistência de bens penhoráveis em nome da pessoa jurídica executada ou, se existentes, serem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado: "Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial". No caso, determinada pelo juízo a quo a penhora de percentual de 10% sobre o faturamento da pessoa jurídica agravada para o cumprimento da obrigação consubstanciada no contrato de prestação de serviços advocatícios objeto da ação executiva (ID 43525560 dos autos originários) no valor total de R$ 1.567.923,03, percentual reduzido para 0,5% em sede de agravo interno interposto pela ora agravada nos autos do agravo de instrumento no 0719832-45.2019.8.07.0000. Da decisão agravada, extrai-se que o fundamento utilizado pelo juízo a quo para desconstituir a penhora sobre o faturamento foi a necessidade de atuação do administrador-depositário próximo à pessoa jurídica executada, que implicaria “sua presença diária no estabelecimento” (ID 67425287 dos autos originários): "Além disso, conforme item 5, da decisão de ID 43525560, o desempenho da função do administrador dever ser feito junto à empresa executada, apurando o faturamento diário bruto com o depósito em conta judicial à disposição deste Juízo. Também restou consignado, que a entrega de valores ao Sr. Administrador dever ser feita somente mediante recibo escrito, que servirá de quitação parcial, e estes valores devem por ele ser depositados em conta de depósito judicial à disposição deste Juízo, na mesma data em que recebidos, mediante guia a ser por ele mesmo expedida junto ao site deste Tribunal, com os dados do presente processo. Veja que, a atuação do administrador judicial pressupõe a sua presença diária no estabelecimento, no entanto, insiste a parte autora em indicar a título de plano de ação medidas que se mostram convenientes à sua atuação, tendo em vista residir em local diverso de onde a empresa se encontra estabelecida, pretendendo que o encargo seja exercido a distância, inclusive com a pretensão de transferir a terceiros o ônus a que foi submetida em razão de sua nomeação". De acordo com o disposto no art. 866, § 2o do CPC, o juiz nomeará administrador-depositário, “o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida”. Trata-se do responsável por realizar as retiradas de quantias do patrimônio da pessoa jurídica e entregá-las ao juízo da execução, cumprindo-lhe prestar contas mensais mediante apresentação de balancetes e ter aprovada judicialmente sua atuação, da qual, em princípio, demanda-se conhecimento técnico da prática de atos de gestão sobre faturamento de empresa que visarão a satisfação do crédito. Isto fixado, de se ver que a lei não faz demais exigências para a nomeação do administrador-depositário, tal como presença in loco diária na sede ou no estabelecimento da pessoa jurídica executada. Daí que possível conclusão no sentido de que o administrador-depositário não deve ser impedido ao exercício do mister unicamente por não se encontrar fisicamente próximo à localidade da pessoa jurídica executada. Ressalte-se que, da inteligência do § 3o do art. 866 e do art. 869, caput, ambos do CPC, extrai-se que, na hipótese de nomeação de administrador-depositário que seja o exequente ou o executado, a parte contrária será ouvida a respeito e, não havendo acordo, nomear-se-á profissional qualificado para o desempenho da função. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL. FATURAMENTO DE EMPRESA. ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. EXEQUENTE. CONHECIMENTO TÉCNICO. AUSENTE. RECUSA EXPRESSA PELA PARTE ADVERSA. NOMEAÇÃO DESCABIDA. 1. A penhora de percentual de faturamento de empresa (art. 866, CPC) é medida excepcional, caracterizada pela ingerência em sua gestão e patrimônio, ainda que parcial, a fim de que sejam realizadas constrições de parte dos rendimentos obtidos com a realização da atividade empresarial, sem que a inviabilize, para o fim de satisfação do crédito executado. 2. O exercício da função de administrador-depositário exige conhecimento técnico ante a possibilidade de prática de eventuais atos de gestão aptos a influenciar no faturamento da empresa e consequente satisfação do crédito. 3. Conforme inteligência dos artigos 866, §3o, e 869 do CPC, mostra-se possível que as próprias partes sejam nomeadas como administrador-depositário, desde que haja anuência pela parte adversa, cabendo ao juiz, em caso de divergência, nomear profissional qualificado para o desempenho da função. 4. Descabida a nomeação do exequente como administrador-depositário quando não demonstrado conhecimento técnico apto a qualificá-lo ao exercício da função, bem como diante de expressa manifestação de recusa pela parte adversa. 5. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1227528, 07222955720198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso, deferida pelo juízo a quo a nomeação de PATRÍCIA CARRILHO CORREA GABRIEL FREITAS (OAB/DF 15.266), sócia da sociedade advocatícia agravante, para função de administradora-depositária (ID 57269739 dos autos originários); contra isto não se insurgiu a agravada, do que se conclui aceitação tácita da indicação. Plausível, portanto, o direito alegado. Urgência igualmente verificada: desconstituída a penhora pelo juízo a quo e definida necessidade de indicação de bens passíveis de penhora sob pena de suspensão do feito. Forte nessas razões, satisfeitos os requisitos autorizadores, defiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se. Venham as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 27 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora